Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COOPERATIVA E CONSTRUTORA. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO. LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – Incide o Código de Defesa do Consumidor nas demandas entre Cooperativa habitacional e cooperado que realizam contrato de promessa de compra e venda de imóvel, Súmula 602 do e. STJ, assim como quanto à Incorporadora, visto que as partes se amoldam aos conceitos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. No entanto, a não é aplicável do Código de Defesa do Consumidor às relações entre a Associação dos Promitentes Compradores e os autores, pois, pela natureza e objetivo da Associação, ela não se enquadra no conceito de fornecedor de bens e serviços.

II - A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do EREsp 1.281.594/SP, fixou a prescrição decenal para pretensões de reparação civil baseada em inadimplemento contratual.

III – A destituição da incorporadora importa em resolução dos contratos e põe termo às obrigações contratuais da promitente vendedora. Não há interesse de agir, na sua modalidade utilidade, na pretendida anulação de cláusula contratual.

IV - Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré e da Cooperativa-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de indenização por lucros cessantes procede, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. A compensação deve ser paga na forma de aluguel mensal, com base em valor locatício de imóvel assemelhado, desde a data do término do prazo de tolerância, limitada à data da destituição da construtora.

V – É convertida em perdas e danos a obrigação que não pode ser cumprida, art. 499 do CPC.

VI - A unidade residencial adquirida está vinculada a apenas uma vaga de garagem, de forma que não se constata desvalorização imobiliária a ausência de vaga de garagem autônoma.

VII - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

VIII – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
IX – Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação da Associação-ré provida.